Tribunal: TJDFT
Processo: 0736587-57.2023.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Direito de família e processual civil. Ação de regulamentação de guarda com fixação do regime de convivência. Filhas menores impúberes. Pais separados. Poder familiar. Dissenso entre os genitores. posição do genitor. guarda compartilhada com lar de referência materno. posição da genitora. guarda unilateral. relação conflituosa entre os genitores. litigiosidade extrema. negligências do genitor no cuidado. laudo técnico psicossocial. Assimilação em ponderação com os demais elementos de prova e com a realidade fática. Conflito entre os genitores. extensão à prole. Afetação do equilíbrio emocional e psíquico das menores. lar materno. Ambiente estruturado, de segurança e estabilidade. Preponderância. Melhor interesse. Bem-estar das crianças. Proteção integral. Preservação. direito de visitas do pai. preservação. direito inerente à paternidade. regulação da convivência. necessidade de modulação do direito de visitação. inocorrência. Verbas sucumbenciais. Sucumbência. Reciprocidade e não equivalência. Desproporção. Inocorrência. Manutenção da distribuição. Necessidade. documento novo (cpc, art. 435). juntada posterior à sentença. fatos supervenientes. enquadramento. ocorrência. consideração. viabilidade. antecipação da tutela recursal. viagem internacional. ajuizamento de ação própria. pedido prejudicado. preliminares. julgamento citra petita. Omissão quanto a pedidos referentes a convivência do genitor com as infantes. Inexistência. preliminar rejeitada. prova oral. cerceamento de defesa. inexistência. nulidade. inocorrência. irregularidade de representação processual. assinalação de prazo para saneamento do vício ainda na primeira instância. saneamento realizado. inércia. não caracterizada. preliminar rejeitada. nulidade do estudo psicossocial. conhecimento. impossibilidade. questão já resolvida em sede de agravo anteriormente manejado. acórdão. negativa do pedido. trânsito em julgado. renovação da questão sob a mesma base fática. impossibilidade. aviamento de preliminar de apelo com o mesmo objeto. inviabilidade. não conhecimento. apelo do autor parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. apelo adesivo da ré conhecido e desprovido. sentença mantida.
I) Caso em exame
1. Cuida-se de apelação e recurso adesivo interpostos, respectivamente, pelo autor e pela ré em face da sentença, integrada por aclaratórios, que, resolvendo a ação de regulamentação de guarda e de regime de convivência manejada pelo genitor em desfavor da ex-cônjuge, acolhera parcialmente os pedidos, outorgando à genitora a guarda unilateral das filhas menores dos litigantes, assim como estabelecera o regime de convivência paterno-filial, rateando as verbas de sucumbência.
II) Objeto em discussão
2. As questões objeto dos apelos cingem-se: (i) à aferição, preliminarmente, da subsistência de julgamento citra petita, de cerceamento do direito de defesa e de nulidade da prova pericial, assim como de concessão da tutela antecipada para autorização de viagem internacional; e, meritoriamente, (ii) à apuração da possibilidade de sobejar determinada a guarda compartilhada das filhas comuns das partes, com lar de referência materno, ou se o conjunto fático-probatório retratado legitima a conclusão de que a ratificação da concessão da guarda unilateral à genitora é o que atende aos melhores interesses e à proteção integral dispensados às infantes pelo sistema legal; e, ultrapassada essa assimilação, (iii) da viabilidade de regulamentação específica do regime de convivência familiar, assim como da correição da distribuição dos ônus de sucumbência.
III) Razões de decidir
3. Consoante regra comezinha de direito instrumental, as partes devem ser obrigatoriamente representadas por advogados, e, de seu turno, os patronos devem estar municiados com poderes originários dos patrocinados para que possam exercer legitimamente os poderes inerente ao mandato judicial, materializando-se a outorga por intermédio da exibição do correspondente instrumento de mandato, conforme o regramento inserto no artigo 104 do estatuto processual e reprisado pelo artigo 5o do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94), consubstanciando a satisfação dessas exigências pressupostos processuais inarredáveis.
4. Aliadas à relevância do patrocínio judicial e à regularidade formal que é exigida para seu regular exercício, o legislador processual, privilegiando o princípio da instrumentalidade das formas, o direito subjetivo de ação que é resguardado a todos e o objetivo teleológico do processo, que é se traduzir em instrumento para resolução dos conflitos de interesses derivados das relações intersubjetivas e preservação da paz social, encadeara a regra segundo a qual, detectado vício na representação processual de qualquer dos litigantes, deve ser-lhe assegurada oportunidade para que seja a deficiência suprida antes de irradiar os efeitos que lhe são legalmente conferidos, de forma que, saneado o vício sob essa conformação, não subsiste defeito de representação processual passível de ser reconhecido, com efeitos correlatos (CPC, art. 76).
5. Diante do indeferimento do pedido de afirmação da nulidade do laudo psicossocial produzido, aviando o litigante, em face do provimento negativo, agravo de instrumento, que, conhecido e recebido apenas em seu efeito devolutivo, viera a ser desprovido, ratificando-se a rejeição do postulado, inviável que, operado o trânsito em julgado do acórdão que elucidara o recurso precedente, avie apelo visando reprisar a mesma matéria já resolvida com definitividade, porquanto a sistemática procedimental veda o reprisamento de questão já resolvida com definitividade sob a mesma base fática (CPC, arts. 505 e 1.015, V).
6. Os institutos da coisa julgada e da preclusão derivaram da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, velando pela estabilidade e segurança jurídica, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (NCPC, arts. 505 e 507).
7. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente.
8. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não ressoando a prova oral postulada pelo autor apta a lastrear o aduzido, mormente porque destinada à comprovação de fatos irrelevantes, ou que, por si só, seriam inaptos ao desiderato a que se propunham, ou mesmo porque já incontroversos nos autos, a resolução da lide, sem incursão probatória além das provas documentais e do laudo psicossocial já colacionados, ou seu julgamento de plano conforma-se com o devido processo legal, pois não compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa advindo do indeferimento da prova oral requestada.
9. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação ou de ter incorrido em julgamento citra petita, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido.
10. Consoante o que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é admitida quando destinados a demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, o que legitima que, produzido documentos correlacionados com os fatos controversos após a prolação da sentença, sejam conhecidos e valorados, observado o contraditório, em ponderação com os demais elementos de prova produzidos como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram.
11. O estudo técnico psicossocial elaborado por experta deve ser considerado como substancial elementos de convicção na resolução da lide que tem como objeto litígio sobre a guarda e convivência com as filhas comum dos litigantes, não vinculando, contudo, o juiz às conclusões que estampa de molde inexorável, podendo ser desconsiderados se divisada sua dissonância com os demais elementos de prova reunidos no trânsito processual na expressão do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado e como forma de ser alcançada a solução que se coadune com o melhor interesse da infante.
12. Estando as filhas comuns residindo com a genitora desde a dissolução da vida em comum dos genitores e não havendo nenhum fato que desabone sua conduta e postura como guardiã, revelando que reúne todos os predicados inerentes ao poder familiar, a situação de fato consolidada deve ser objeto de regulação jurídica, devendo ser estabelecida sua guarda unilateral, porquanto, a par de patenteadas atitudes negligentes do genitor, a dificuldade de comunicação e convivência entre os genitores dificulta e inviabiliza o estabelecimento do regime de guarda compartilhada, pois colocaria as crianças no meio do atrito e animosidade existente entre seus pais.
13. Sobejando indícios, e não meras alegações desprovidas de ressonância material, que o alto grau de litigiosidade entre o par parental, enseja às infantes sofrimento psicológico e emocional, afetando seu bem-estar, consoante estudo psicossocial produzido no curso processual, ressoa que as infantes não podem ficar reféns desse contexto de desavenças, sob pena de aí, sim, sofrerem danos, sobretudo psíquicos, de forma que a imposição da guarda unilateral à genitora, consubstancia no momento imperativo legal destinado a resguardar os interesses e direitos das infantes, assegurando-se eficácia à proteção integral que lhe é legalmente conferida.
14. Apreendido que a mãe reúne melhores condições de manter a guarda unilateral das filhas menores e não havendo nenhum fato que inabilite o pai de tê-las consigo como forma de, exercitando o direito de visitas que o assiste, manter e otimizar os vínculos afetivos entre pai e filhas, contribuindo para sua formação pessoal e afetiva e desenvolvimento de seu equilíbrio emocional, o direito de visitação deve ser fixado de forma ponderada e com vista à preservação do melhor interesse das infantes, resultando dessas premissas que, apurado que o regime de visitas firmado atende aos interesses das crianças, deve ser preservado, evitando-se, ademais, sua alteração sob pena de novos conflitos judiciais entre os genitores.
15. Cotejando-se o pleito deduzido com o acolhido e o rejeitado, consoante o disposto no artigo 86 do CPC, daí defluindo que, verificando-se a hipótese de decaimento recíproco, porém desproporcional, a ré sucumbira em parcela inferior ao autor, ensejando que o rateio seja paramentado por essa apreensão, com distribuição desigual da cominação, dessa apuração emerge a necessidade de manutenção da distribuição das verbas sucumbenciais efetivada em compasso com o efetivo decaimento das partes.
IV) Dispositivo
16. Apelação do autor parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. Recurso adesivo da ré conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. Unânime.